Tribunal: TJDFT
Processo: 0766792-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0766792-06.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ALMIR SANTANA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a interposição de agravo em recurso extraordinário, encaminhe-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, conforme determinação do ID 55799838. Brasília, 8 de abril de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da 3a Turma Recursal